Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESGASTE RELATIVO AO USO REGULAR DO IMÓVEL. NÃO CABÍVEL RESSARCIMENTO.
I – Ao final da locação, o locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, art. 23, inc. III, da Lei 8.245/91.
II – Na demanda, demonstrado o desgaste decorreu do tempo e do uso normal da estrutura do imóvel, é improcedente o pedido de cobrança referente ao valor dos reparos.
III – Apelação desprovida.